Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-50.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-50.2018.8.14.0083

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000401-50.2018.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO/PA

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES.
ART. 157,
CAPUT
DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

CABIMENTO.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena-base
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000401-50.2018.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO/PA

APELANTE: ALAILSON NOGUEIRA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALAILSON NOGUEIRA GOMES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157,
caput,
do CP, à pena de
05 (cinco) anos

de reclusão
e ao pagamento de
60 (sessenta)
dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 11704643 p. 1-2), que em 19/01/2018, por volta de 20h, a ofendida Dayane Vasconcelos Tenório juntamente com Ariane Ribeiro Ferreira estavam transitando pela Avenida Floriano Peixoto ocasião em que foram surpreendidas pelo Apelante, que mediante o uso de uma faca anunciou o assalto e levou seu celular.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, inciso I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 11704636 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID’s nº. 11704637 p. 10-14 e 11704638 p. 1-2) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da menoridade e confissão reconhecida em sentença, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento (ID nº. 14255008 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do mesmo (ID nº. 14305685 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 06 (seis) vetores desfavoráveis: conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências:

“(...)

c)
conduta social:
é desfavorável, pois é envolvido em outras atividades criminosas, havendo notícias de que seu comportamento social é nocivo e antisocial;

d)
personalidade:
é desfavorável, pois demonstrou que não respeita as leis e o patrimônio alheio, além de ter sua personalidade voltada para as práticas de delitos;

e)
motivos:
são sempre desfavoráveis, pois o motivo dos crimes contra o patrimônio é sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica;

f)
circunstâncias:
são desfavoráveis, pois o crime foi cometido durante a noite e em via pública, com emprego de arma branca (faca) e pegando a vítima de surpresa;

g)
consequências:
são desfavoráveis, pis o delito além de causar transtornos e prejuízos para a vítima, também gera sensação de medo e insegurança na população local;

h)
comportamento da vítima:
pode ser considerado desfavorável ao réu, pois a vítima em nada contribuiu para a práticas do delito.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal os valorou de forma equivocada, eis que, entendo
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

É cediço que para determinar como negativo ou neutro, a
Conduta social
deve ser analisada tendo em vista o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples indicação de notícias acerca de envolvimento em outras atividades criminosas, não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Quanto à
personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

Com relação aos
motivos do crime –
que dizem respeito aos precedentes que levam à ação criminosa –
in casu,
observo que foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A
vantagem patrimonial e lucro fácil
são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria
[1]
, razão pela qual
passo a neutralizá-la
.

Quanto à valoração atribuída aos vetores
circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativa, não devendo, portanto, figurarem como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Assim, considerando a ausência de vetores desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2.

Aplicação
da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão e menoridade

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea e menoridade, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena-base
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. [...]

6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"(EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017) [...]

11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.

Belém, 05/12/2023